Tribunal: TJSP
Processo: 1018465-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Concurso público. Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Recurso extraordinário n.o 598.099, julgado sob o rito dos repetitivos, que admite o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública em situações excepcionais, dotadas dos atributos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. Ausência do requisito de

Ementa:
Apelação. Concurso público. Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Recurso extraordinário n.o 598.099, julgado sob o rito dos repetitivos, que admite o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública em situações excepcionais, dotadas dos atributos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. Ausência do requisito de superveniência e imprevisibilidade. Sentença de denegação da segurança reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018465-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIAN
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6937
Apelação Cível no: 1018465-17.2019.8.26.0053
Apelante: Vivian Oliveira dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: secretario municipal de assistencia e desenvolvimento social - SMADS e
secretario municipal de habitaçao - SEHAB
Comarca: São Paulo
Apelação. Concurso público. Direito subjetivo à nomeação de
candidato aprovado dentro do número de vagas. Recurso
extraordinário n.o 598.099, julgado sob o rito dos repetitivos, que
admite o não cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública em situações excepcionais, dotadas dos
atributos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e
necessidade. Ausência do requisito de superveniência e
imprevisibilidade. Sentença de denegação da segurança reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação impetrada contra a sentença que, em mandado
de segurança impetrado por Vivian Oliveira dos Santos em face do Município de São
Paulo, denegou a segurança, negando a pretensão da impetrante à nomeação e posse em
cargo público de analista de assistência e desenvolvimento social, ainda que aprovada em
concurso público dentro do número de vagas previstas no edital.
Recorre a impetrante requerendo a inversão do julgado. Afirma que
os impactos da crise mundial de 2008/2009 na economia brasileira já estavam superados
em 2014, não importando em evento extraordinário ou excepcional. Aduz que havia a
devida reserva orçamentária para suportar as despesas que decorreriam da contratação dos
candidatos aprovados para o preenchimento das vagas disponibilizadas.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal deve ser provido.
Sobre a matéria, o E. STF assentou que seria possível, mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
3
comprovação do cumprimento de requisitos excepcionais, estabelecidos no julgamento do
RE 598.099/MS em sede de repercussão geral, a não nomeação dos candidatos aprovados
dentro do número de vagas previstas para o certame.
Leia-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS
EM
EDITAL.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro
do prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao
poder público. Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...)
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a
obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade
de
situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa
da Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
4
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade:
os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do
edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não
existirem outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa 4+9forma, passível
de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
10/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG
30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03
PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521 grifo nosso)
O acórdão acima transcrito é o último passo na evolução da
jurisprudência do E. STF que caminhou progressivamente da tese da mera expectativa de
direito em favor do candidato aprovado (RE-AgR 306.938) para a existência de direito
subjetivo (RE 227.480).
Tem-se, pois, que o direito à nomeação constitui típico direito
público subjetivo em face do Estado, fundado no princípio da acessibilidade aos cargos
públicos, direito fundamental expressivo da cidadania, que, segundo obra doutrinária da
Min. Cármen Lucia1, deriva de outros princípios informadores da organização do Poder
1 Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Público no Estado Democrático de Direito, quais sejam, o princípio democrático de
participação política, o princípio republicano e o princípio da igualdade.
Percebe-se, ao longo do enriquecimento de tal jurisprudência, a
ênfase contínua no dever que atinge a Administração Pública de agir com boa-fé,
respeitando incondicionalmente as regras do edital produzido unilateralmente por ela. Tal
dever deriva expressamente da necessária observância da segurança jurídica, pedra angular
do Estado de Direito.
Pela obrigatoriedade de obediência a tal preceito, que o STF
condicionou a recusa da nomeação dos candidatos à ocorrência de situações
excepcionalíssimas,
dotadas
cumulativamente
das
características
superveniência,
imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
E na conceituação dada pelo próprio relator:
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores
à publicação do edital do certame público.
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da
publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças
normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas
não podem servir de justificativa.
Gravidade:
os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do
edital.
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária. Isso quer dizer que a Administração somente
pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a situação.
Feitas essas considerações, não é possível vislumbrar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
6
chamados prejuízos fiscais e queda de arrecadação eram imprevisíveis. Para 2019, a
própria Prefeitura de São Paulo afirmou prever a queda de arrecadação de R$
5.300.000.000,00 (cinco bilhões e trezentos milhões de reais) derivada unicamente de
renúncias fiscais com o PPI, o que se repete de forma regular2:
Também não sensibiliza a afirmação de que toda a receita corrente
estaria comprometida com outras despesas. A escolha de alocação dos recursos segue uma
esquadria prevista nas Leis Orçamentárias, aprovada pelo braço legislativo do ente
federativo. E, saliente-se, a alegação genérica de crise econômica não é suficiente, quando
não acompanhada de provas de severo comprometimento das finanças municipais em todos
os aspectos. De tal ônus a apelada não se desincumbiu.
As vagas previstas em edital já pressupõem a existência da
vacância e previsão em Lei Orçamentária que precede a própria abertura do certame.
Diante desse cenário, impositivo o reconhecimento do direito
subjetivo à nomeação.
2 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=26556

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018465-17.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação, para para determinar a convocação da impetrante no prazo de 30 dias contados da
publicação desta decisão, observada a prévia convocação daqueles melhor classificados no
certame.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do STJ e
512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR